Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE TRANSPORTAR. “MULA”. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. MÃE SOLO DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, a paciente é primária, não ostenta registro de outras ações penais em trâmite e a quantidade de drogas apreendida no carro em que estava com mais outras pessoas (cerca de 900g de maconha) não é de grande monta.

3. As circunstâncias fáticas envolvendo o delito imputado à paciente - tráfico de drogas – por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, mormente por ser primária, com residência fixa e condições pessoais favoráveis, constituiu advogado e é mãe solo de duas crianças de tenra idade (de 5 e 7 anos), as quais necessitam de seus cuidados, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto.

4. Ordem concedida. Liminar confirmada.